Tribunal: TJMT
Processo: 0012742-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012742-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL - CPF: 406.010.211-34 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 022.758.181-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte requer a desistência da Ação e o pedido é homologado em sentença, é descabido postular posteriormente a retratação, por força da vedação ao comportamento contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANTONIO MARQUES DE PORTUGAL, visando reformar a sentença de ID 191102430, proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação do Registro Civil do Nascimento no 0012742-92.2016.8.11.0041, movida em face de RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA PORTUGAL,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
ante o pedido de desistência formulado pela autora. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 191102436, o apelante aduz que o pedido de desistência foi protocolado em razão de sua inconformidade pelo fato de não conseguir encontrar a parte apelada para resolver a demanda, e postula a reforma do
decisum
para que o feito tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização do processo.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante aduz que o pedido de desistência foi realizado em um momento de sua inconformidade pela não localização da parte apelada.

Pois bem.

Sobre a desistência da Ação, o art. 200 do CPC assim dispõe:

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial.

Dessa maneira, a retratação só seria cabível se fosse anterior à prolação da sentença. Ocorre que neste caso ela já foi proferida, havendo a homologação do pedido, e como foi a própria recorrente, devidamente representada, quem se colocou nessa situação, a retratação agora representaria comportamento contraditório, o que é inadmissível.

Julgados nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO – RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com esteio na boa-fé objetiva processual, forçoso reconhecer que a atuação do sujeito processual incide em venire contra factum proprium (vedação comportamento contraditório), quando o Autor recorre da sentença que homologou o pedido de desistência formulado por ele próprio.

Se o Autor, atento ao princípio da economia e efetividade processual, requereu a desistência da ação em virtude das inexitosas tentativas de localização do réu; conclui-se que este não deu causa à propositura da demanda, e em observância ao princípio da causalidade, torna-se inviável a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. (Ap 81366/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. 1. A EXTINÇÃO DO FEITO DECORREU DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO PRÓPRIO APELANTE. LOGO, NÃO LHE É DADO RECORRER PARA PERSEGUIR FIM, SE O OBSTÁCULO CRIADO PARA ALCANÇÁ-LO FOI ESTABELECIDO POR ELE MESMO. EM SIMPLES PALAVRAS, NÃO PODE AGIR DE MODO CONTRÁRIO AO JÁ PRATICADO, SOB PENA DE QUEBRAR A CONFIANÇA E A EXPECTATIVA DE EFEITOS A OUTRA PARTE DE BOA-FÉ. 2. AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS SERÃO PAGOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO FEITO POR DESISTÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. EM QUE PESE O PEDIDO DE EXTINÇÃO HAVER SIDO REALIZADO PELO AUTOR, A RELAÇÃO PROCESSUAL RESTOU APERFEIÇOADA, HAVENDO SIDO INCLUSIVE APRESENTADA CONTESTAÇÃO POR UM DOS RÉUS, RAZÃO PELA QUAL MOSTRA-SE DEVIDA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO P ARTE CONTESTANTE. 4. APELO NÃO PROVIDO. (TJ-DF - APL: 13400720058070010 DF 0001340-07.2005.807.0010, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 30/09/2009, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2009, DJ-e Pág. 82)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024